Tribunal: STF
Processo: ARE 1497177
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravos deduzidos por A.J.A.S e por A.R.S contra decisões que não admitiram os recursos extraordinários interpostos contra acórdão da 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (e-doc. 54):



“APELAÇÕES INTERPOSTAS PELOS INTERESSADOS CIVIN COMÉRCIO E INTERM DE VEÍCULOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, GIVANILDO SOARES DE OLIVEIRA E TATIANE ABDALA RIBEIRO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS E VALORES. PERDIMENTO DE BENS E VALORES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO (TEMPESTIVIDADE). RECURSO NÃO CONHECIDO. O prazo para interpor recurso de apelação criminal, previsto expressamente na lei penal adjetiva, é de cinco dias (CPP, art. 593, caput) e, consoante a sistemática processual penal em vigor, conta-se de forma contínua (CPP, art. 798, caput). No caso dos autos, embora haja duas situações distintas, ambas revelam a intempestividade dos recursos apresentados. Interessadas Civin e Tatiane devidamente intimadas da r. sentença em 19.7.2016, com inauguração do prazo recursal em 20.7.2016 e término em 25.7.2016, primeiro dia útil seguinte ao termo final. Givanildo que, não intimado da r. sentença à época, teve deferida em 20.3.2017, diretamente na petição apresentada, a abertura do prazo recursal, cuja contagem se iniciou em 21.3.2017 e findou em 27.3.2017, primeiro dia útil seguinte ao termo final. Os recursos dos três interessados foram protocolizados em 17.4.2017 e, portanto, fora do prazo legal, o que impede seu conhecimento, por falta de pressuposto recursal objetivo. 



    PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. Denúncia que qualificou os acusados e, apoiando-se em suporte probatório mínimo, descreveu pormenorizadamente as condutas a eles imputadas, com todas as elementares e circunstâncias, além de apresentação de rol de testemunhas, pelo que não há que se cogitar em inépcia da peça acusatória, mormente porque não evidenciado prejuízo à defesa. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada. 



    PROVA. PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PEDIDO INDEFERIDO. 0 pedido de conversão do julgamento em diligência, para que sejam expedidos ofícios à Penitenciária de Avaré, à Polícia Militar, à Corregedoria da Polícia Militar e ao MM. Juízo da 4á Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos não comporta deferimento, porque operada a preclusão temporal, além de tais provas apresentarem-se impertinentes ao desfecho do caso penal sub judice e protelatórias. Pedido indeferido. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS ACUSATÓRIAS POR FALTA DE CREDIBILIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. IRREGULARIDADES NA AÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, ARQUITETADA COM 0 INTUITO DE INCRIMINAR OS:ACUSADOS. QUESTÕES'DE MÉRITO. Inconformismo que não diz respeito à forma de produção e admissão dos elementos de prova , ou mesmo à fundamentação da r. sentença ou equívoco na aplicação da legislação pertinente, tampouco se qualifica como objeção processual, mas que se refere ao deslinde conferido ao caso concreto pelo-Estado juiz. Preliminares que se confundem como mérito e , como tal, serão analisadas. 



    TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA 0 CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, ' CAPUT, DA" LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO . MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Prisão - em flagrante dos acusados porque, em suas respectivas residências, Amarildo guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 17 tijolos de cocaína, com peso bruto total de 17.742g e Ademir trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 1 embalagem contendo cocaína, com peso bruto de 1568, 1 porção de maconha, com peso bruto de 360g, e comprimidos de ecstasy, com peso bruto de 270g, enquanto, na via pública, Fabiano trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 1 tijolo de crack, com peso bruto de 1.0808 e Bruno e José Augusto traziam consigo e tinham em depósito, para fins de tráfico, 3.782g de crack e 228g de maconha, tendo ainda sido apreendidas as quantias de R$ 42.446,85 e US$ 900,00 em dinheiro, 4 balanças de precisão, 1 agenda e 2 cadernos com anotações, 22 telefones celulares, 1 carregador desmuniciado de pistola calibre .40 e 4 veículos. Palavra dos agentes públicos harmônicas, isentas e convincentes e em consonância com os demais elementos de prova. Operação iniciada com base em denúncia anônima e que envolveu várias equipes de policiais, em dois endereços distintos, tendo uma equipe se dirigido à residência de Amarildo, ao passo que as demais foram ao outro endereço indicado na denúncia, onde, ao chegarem, ocorreu tumulto e correria, tendo os policiais conseguido deter algumas pessoas, dentre as quais verificaram que os acusados Ademir, Bruno, Fabiano e José Augusto tinham drogas em seu poder e, por isso, foram presos em flagrante e encaminhados junto de Amarildo ao DENARC. Acusados silentes na fase policial e, em Juízo negaram a traficância. Testemunhas de defesa, em sua quase totalidade, consistentes de parentes ou amigos dos acusados, que tentaram corroborar suas versões e isentá-los de culpa. Negativa e versões dos acusados, ainda assim, isoladas nos autos. Mantida a o condenação dos apelantes pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ABSOLVIÇÃO IMPERIOSA. A inexistência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, o n vínculo associativo estável e permanente entre os acusados, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos art. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei n° 11.343/06, conduz à absolvição dos acusados quanto ao crime de associação para o tráfico, por insuficiência probatória. Absolvição dos acusados quanto ao crime previsto no art. 35, caput, da Lei n° 11.343/06, por insuficiência probatória.



    PENAS. Nos termos do art. 42 da Lei n° 11.343/06, admite-se a a fixação da pena base acima do mínimo legal em razão da quantidade da droga apreendida (ao todo, quase dezoito quilos de cocaína, quase cinco quilos de crack, mais de meio quilo de maconha e quase 300g de comprimidos de ecstasy). Entretanto, excessiva a fixação no dobro do mínimo legal, afigurando-se mais proporcional o acréscimo de um terço. Na segunda fase, mantido o acréscimo de 1/6 na pena de Amarildo, pela agravante do artigo 62, 1, CP, ante "sua concentração de poder na traficância". E, na ausência de modificadores, as penas de todos são tornadas definitivas. Negada a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei n° o 11.343/06, uma vez que a quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, variedade de drogas, apreensão de muito expressiva quantia em dinheiro, petrechos e anotações de n contabilidade do tráfico, bem indicam que nem de longe se tratam os apelantes de "traficantes de primeira viagem" ou "pequenos traficantes", figuras visadas pela excepcional causa de diminuição de pena. Penas redimensionadas para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa mínimos, para Ademir, Bruno, Fabiano e José Augusto, e para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa mínimos, para Amarildo. 



    REGIME PRISIONAL. Manutenção do regime inicial fechado, ante a gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pelas, 2 circunstâncias do delito e expressiva quantidade de droga apreendida, além da apreensão de expressiva quantia em dinheiro e anotações de contabilidade do tráfico, com vistas principalmente à prevenção delitiva e à tutela social, ao menos no início do cumprimento da pena privativa de liberdade.



    BENEFÍCIOS. Incabíveis a substituição da pena corporal por ó a restritiva de direitos e o sursis penal, pela quantidade de penas aplicadas, superiores a quatro anos. Recursos dos terceiros interessados não conhecidos. 



    Recursos defensivos parcialmente providos, para absolver Amarildo, Ademir, Bruno, Fabiano e José Augusto do crime de associação para o tráfico, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como redimensionar suas penas quanto ao delito de tráfico de entorpecentes para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa mínimos (Ademir, Bruno, Fabiano e José Augusto) e 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa mínimos, para Amarildo, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Encerrada esta instância recursal, expeça-se oficio de recomendação em desfavor dos acusados.”(grifos do original)



    Opostos embargos de declaração pelos recorrentes, foram parcialmente acolhidos “tão somente para excluir do v. acórdão a passagem que versa sobre a manutenção da prisão preventiva dos réus e tornar sem efeito a determinação de expedição de ofício de recomendação em desfavor deles.”



    Sustenta o recorrente Ademir de Souza, nas razões do recurso extraordinário, violação dos arts. 5º, incisos II, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. (doc. 73)



    Por sua vez, o recorrente Amarildo Silva aduz violado o artigo 5º, incisos XLV e XLVI. (doc. 82)



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que os seguintes dispositivos apontados como violados (art. 5º, incisos II, XLV, XLVI e LVII) carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Quanto à alegada violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, melhor sorte não assiste aos recorrentes, pois, em relação à contrariedade ao art. 5º, inciso LV, da CF/88, esta Corte rejeitou a repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional, ao julgar o ARE nº 748.371/MT – Tema nº 660 [‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.]



    No que se refere à indicada afronta ao art. 93, inciso IX, da CF, o STF já fixou a tese, ao julgar, de forma definitiva, o AI 791292, com repercussão geral reconhecida [Tema nº 339 – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais], segundo a qual ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’, o que foi observado pelos acórdãos impugnados, já que estes foram suficientemente motivados, embora em sentido contrário à pretensão dos recorrentes.



    Por fim, quanto à questão remanescente (art. 5º, inciso LVI, CF), objeto do recurso de Ademir de Souza - suposta utilização de prova ilícita -, para concluir de forma contrária ao acórdão atacado seria necessário reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados às preliminares e ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. Por fim, a alegada afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário traduz-se, na espécie, de hipótese de ofensa indireta ou reflexa.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual penal. 3. Concussão. Condenação. 4. Alegação de utilização de prova ilícita, colhida mediante tortura. 5. Suposta violação aos artigos 1º, inciso III; 4º, inciso II; e 5º, inciso LVI, do texto constitucional. 6. Matéria enfrentada pelo Tribunal de origem. 7. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário (Súmula 279). Precedentes. 8. Ofensa reflexa ao texto constitucional. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.218.456/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/09/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Condenação por uso de documento falso. Alegação de utilização de prova ilícita. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, um reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.142.654/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/10/18).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. ESCUTA TELEFÔNICA. PROVA ILÍCITA. ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RE 598.365. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 885.677/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07/08/17).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente